Tribunal: STF
Processo: HC 189893
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Julia Voltolini Caparroz contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o RHC 131.536/SP (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] restou provado no presente habeas corpus que a recorrente é mãe e tem em sua responsabilidade 02 (dois) filhos menores de 12 anos, que moram com ela, haja vista, a mesma ter se divorciado de seu marido.
    Não o bastante, a mesma vem sofrendo odioso constrangimento ilegal, pois mesmo sem ter cometido crime com violência ou grave ameaça está sendo pedida sua prisão preventiva, em todas as vezes pelos Doutos Magistrados entenderem que a recorrente é revel mesmo estando representada nos autos por advogado devidamente constituído.
    Ou então, pelo fato de não ser ouvida nos autos, exercendo seu direito de silêncio, o que está sendo interpretado como ‘fugindo da aplicação da Lei Penal’.
    Ademais, informada com a expedição dos mandados de prisão se busca no remédio heroico constitucional a substituição das prisões preventivas por prisão domiciliar, nos termos do V. Acórdão do Min. Do Supremo Tribunal Federal Ricardo Levandowisk, que como juntado no Habeas Corpus em análise já fora concedido uma (01) vez para a ora recorrente.
    [...]
    Aqui o que se pretende é uma decisão preventiva que deixa cristalizado que a recorrente tem direito a prisão domiciliar nas eventuais ações penais em andamento para que não haja o odioso constrangimento ilegal nas eventuais futuras ‘prisões preventivas’, expedindo-se salvo conduto para que a mesma não seja recolhida ao cárcere e assim separada de seus filhos, deixando claro que eventual prisão terá que ser domiciliar, em homenagem e obediência à decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos abaixo preconizados”(págs. 3 e 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “a) O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus;
    b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO E CONTRAMANDADO DE PRISÃO da paciente, mediante imposição de PRISÃO DOMICILIAR ou MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, bem como, seja expedido um SALVO CONTUTO em favor do paciente, para que possa estar aguardando em liberdade enquanto responder os processos dos quais vem sendo acusada;
    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal para a concessão definitiva da ordem e entrega da efetiva prestação jurisdicional;
    d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário; e
    e) reforma da r. decisão recorrida, em obediência e homenagem as decisões do STF, pois só assim farão Vossa Excelências Doutos Ministros do Supremo Tribunal Federal uma vez mais a tão SOBERANA, COSTUMEIRA e INDIVIDUAL” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, indeferiu liminarmente o RHC 131.536/SP (documento eletrônico 3).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Assim, transcrevo agora, por oportuno, o inteiro teor da decisão combatida:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por J V C contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido nos autos do HC n. 2024062-75.2020.8.26.0000 que não conheceu do writ, por se tratar de reiteração de outro anteriormente impetrado.
    Noticiam os autos que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de falsificação de documento particular e uso de documento falso.
    Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente carece de fundamentação idônea, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva imposta ao recorrente.
    É o relatório.
    A competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF/88, o que não se vislumbra ocorrer na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, a indicar a atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância.
    A propósito, confiram-se: [...].
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal, indefere-se liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus” (documento eletrônico 6).
    Esse decisum manteve o veredito exarado pela a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa é a seguinte:
    “ ‘Habeas corpus’ buscando a desconstituída da prisão preventiva. Matéria já apreciada e decidida quando do julgamento de ‘habeas corpus’ anteriormente impetrado. Reiteração da impetração anterior. ‘Habeas Corpus’ não conhecido” (pág. 53 do documento eletrônico 11).
    Com efeito, os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal preceituam o seguinte:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    A paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP.
    De fato, é mãe de M. V. C., com quase 6 (seis) anos de idade na data de hoje (documento eletrônico 13). E, ainda, de R. V. C., que conta atualmente com 3 (três) anos e 1 (um) mês de vida.
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça (págs. 7-10 do documento eletrônico 11), nem contra os descendentes, e, ao contrário do que afirmado nas instâncias antecedentes, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem.
    De mais a mais, conforme já afirmei quando do julgamento do HC coletivo 143.641/SP, deve-se dar credibilidade à palavra da mãe quanto ao fato de a criança estar sob seus cuidados. No caso concreto, tratando-se de crianças ainda em fase de desenvolvimento, a presunção se aplica com nitidez, razão pela qual não vislumbro necessidade de nenhum outro dado complementar, a exemplo de laudo social.
    Ressalto, por fim, que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos autos do HC 143.641/SP e os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal não constituem salvo conduto para a prática de crimes ou redenção para ações criminosas pretéritas. Cada caso deverá ser analisado de modo vertical, afim de se verificar a absoluta subsunção da demanda às normas indicadas. 
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Criminal 1000574-42.2017.8.26.0541 pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. O impetrante deverá apresentar ao juízo singular as certidões de nascimento originais das crianças. Caberá ainda ao magistrado natural da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator